Tribunal: TJSP
Processo: 2202970-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de proposta de modificativo de plano recuperacional aprovada em assembleia geral de credores. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal.

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de proposta de modificativo de plano recuperacional aprovada em assembleia geral de credores. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Prazo de carência (48 meses), deságio (80%), ausência de incidência de juros, inadequação de adoção da TR como indexador para correção monetária e impossibilidade de liberação de garantias prestadas por devedores solidários e demais coobrigados. Não conhecimento. Questões solvidas em julgamento de recurso interposto por outra instituição financeira credora contra a mesma decisão agravada. Se, no mesmo processo recuperacional, coletivo, as questões antes já foram decididas, deve, necessariamente, dada a "par conditio creditorum", observar-se o respectivo acórdão para todas as situações de crédito equiparáveis às do então agravante.

Criação de subclasses de "credores parceiros", bem como previsão de leilão reverso que, ademais, não implicam em violação ao princípio da "par conditio creditorum". Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Ausência de ilegalidade da disposição do plano que condiciona sua eventual modificação à aprovação pelos credores em assembleia, desde que não haja alteração unilateral por vontade exclusiva da recuperanda e nem supressão de direitos de eventuais credores ausentes. Lição de LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELLECHEA. Precedentes.

Ilegalidade de condicionamento da convolação da recuperação judicial em falência à realização deliberação dos credores em assembleia. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Cláusula que deve ter sua vigência, desde logo, coarctada.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, na parte que dele cabe conhecer.